Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726645-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível no bojo da Ação de Conhecimento, Feito no 0003163-40.2015.8.07.0018, por meio da qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível por ele interposta, mantendo, assim, a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo do Feito originário, sob o fundamento de que não se evidenciou erro da Administração que pudesse justificar o pedido de promoção em ressarcimento de preterição, não havendo motivos para invalidar a transferência do Autor para a reserva remunerada. A ementa do julgado ficou assim redigida, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APURAÇÃO DE VAGAS PARA PROMOÇÃO NO ANO DE 2013. OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE PELO INSTITUTO DA QUOTA COMPULSÓRIA. ARTIGO 78 DA LEI no 7.479/1986. ARTIGOS 3o, 6o, 8o E 9o, DO DECRETO No 20.465/05. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCORRER A PROMOÇÕES APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. ART. 8o, § 2o, DO DECRETO No 20.465/05. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se pode acoimar de ilegal o ato da administração pública que, a propósito de apurar o quantitativo de vagas para realização de promoção obrigatória nos quadros do CBMDF, dá cumprimento à determinação emanada em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no exercício de sua competência estabelecida no art. 78, X, da LODF. 2. Segundo determina a legislação que rege a matéria, a fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso em todos os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, haverá, obrigatoriamente, um número fixado de vagas à promoção, cujas proporções são estabelecidas considerando, em cada quadro, o número de milicianos em atividade, inclusive os agregados. Para assegurar o número fixado de vagas a promoção obrigatória, quando o quantitativo mínimo não tenha sido alcançado com vagas ocorridas durante o período considerado, a legislação estabelece uma quota compulsória para transferência de Bombeiros Militares à inatividade (Decreto no 26.465/2005, artigos 2o,3o, e 6o). 3. Não constatada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo destinado à indicação de Bombeiros Militares à inclusão em quota compulsória, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. Consoante previsto no art. 8o, § 2o, do Decreto no 26.465/2005, ‘Será excluído dos Quadros de Acesso por Merecimento e por Antigüidade, já organizados, ou deles não poderá constar, o bombeiro militar indicado para integrar a quota compulsória’, de modo que, decorrência lógica da transferência à inatividade é a inviabilidade de concorrer a novas promoções na carreira. 5. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão 932278, 20150110153867APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 102-130). O acórdão transitou em julgado em 20/09/2017 (Doc. Num. 28310513 – Pág. 80). Assim, o Autor pretende a rescisão do acórdão, invocando, para tanto, os incisos V, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de violação manifesta à norma jurídica, a obtenção de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, bem como erro de fato verificável do exame dos autos. Sustenta que “ajuizou Ação de Conhecimento - Processo n.o 0003163-40.2015.8.07.0018 objetivando a promoção ao posto de 2° Ten do Quadro de Oficiais BM de Administração/Intendência - Q0BM/Adm./Intd, a contar de 21 de agosto de 2014, o pagamento das verbas salariais referentes à diferença a ser percebida em razão da promoção e/ou a anulação/revogação do ato que o transferiu para a reserva remunerada por ter sido incluído na quota compulsória ano-base 2013” (Doc. Num. 28307749 - Pág. 6). Afirma que os pedidos foram julgados improcedentes com fundamento na inexistência de vagas oriundas de agregação de militares, em virtude de decisão do TCDF no 4216/2013. Assevera que “o Tribunal de Contas do DF, no DODF n.o 192, de 16/09/13, publicou a Decisão n.o 4.216/13 em total desacordo com o inciso II do art. 102 da Lei Federal n. 12.086/09, estabelecendo que nem todas as vagas decorrentes da agregação de militares poderiam gerar vagas para promoção, mas somente aquelas que não excedessem a 5% do efetivo de cada posto ou graduação” (Doc. Num. 28307749 - Pág. 13). Diz que “Feito um Pedido de Reexame da Decisão n.o 4.941/13, o TCDF publicou a Decisão n.o 2465, de 27/05/14 (doc. anexo), anulando a decisão anterior e fixando ‘o entendimento de que [...] as agregações geram a abertura de vagas para promoção nos postos e graduações...’ em razão do que está previsto na Lei Federal n.o 12.086/09” (Doc. Num. 28307749 - Págs. 13/14). Alega que, posteriormente, “o TCDF prolatou a Decisão n.o 2.112/19, em razão do previsto da r. Decisão n.o 2.465/14 (item I) em anexa, que reconhece que as agregações geram a abertura de vagas para promoção nos postos e graduações, bem como deu ciência ao CBMDF que terá que por regular os atos administrativos levados a efeito, com o fim de corrigir os possíveis prejuízos e preterições acarretados a Bombeiros Militares em decorrência da aplicação do limite fixado na r. Decisão n.o 1.369.12 (item III, a), c/c a r. Decisão n.o 4.216/2013” (Doc. Num. 28307749 - Pág. 14). Defende que “a pretensão do autor deve ser satisfeita pelo Poder Judiciário. Pois, a r. Decisão n.o 2.112/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que corrigisse os possíveis prejuízos e preterições acarretados a bombeiros-militares em decorrência da aplicação do limite fixado na Decisão n.o 1.369/2012 (item III, a), c/c a Decisão n.o 4.216/2013, nas promoções de 21 de abril de 2013, 21 de agosto de 2013 e 25 de dezembro de 2013, em decorrência da limitação do quantitativo de vagas à promoção originadas por agregação a 5% do efetivo do grau hierárquico, no ano de 2013” (Doc. Num. 28307749 - Pág. 18). Destaca que, caso o Corpo de Bombeiros tivesse realizado as promoções em 21/04/2013, 21/08/2013 e 25/12/2013, certamente o Autor teria alcançado o posto de Segundo-Tenente em 21 de agosto de 2014. Argumenta que “houve erro do Judiciário na interpretação da Lei n.o 12.086/2009, tendo em vista que dos §§ 1o e 2o do art. 74 da Lei n.o 12.086/86 não se extrai a necessidade da ocorrência de qualquer substituição ou promoção indevida para que seja caracterizada a ‘preterição’ e a consequente promoção em ressarcimento de preterição, conforme consignou o Juízo monocrático” (Doc. Num. 28307749 - Págs. 20/21). Requer, por fim, a rescisão do julgado e prolação de novo julgamento, para “JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR, para determinar ao CBMDF que efetive a promoção do autor ao posto de 2o Ten QOBM/Intd, em ressarcimento de preterição, a contar de 21 de agosto de 2014, conforme estatuído nos incisos I e V do §1o do art. 74 da Lei 12.086/09, bem como pelo que foi garantido por meio da Decisão n.o 2.112/2019, publicada no DODF n.o 120, de 28 de junho de 2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal c/c a r. Decisão n.o 2.465/14 e, se preenchidos os requisitos legais, que seja efetivada as demais promoções decorrentes da carreira militar e os devidos pagamentos legais” (Doc. Num. 28307749 - Págs. 22/23). A petição inicial veio instruída com os documentos de ID Num. 28307757 a 28310541. Depósito recolhido (Doc. Num. 28313970 e 28313988). Tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi concedido ao Autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestasse acerca da ocorrência de decadência (art. 975, caput, do CPC) de seu direito à rescisão do julgado objeto da presente Ação Rescisória, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão se deu em 20/09/2017 (Doc. Num. 28584849). Por meio de petição de ID Num. 28840200, o Autor assevera que “como a ação tem por fundamento o inciso VII do art. 966 em razão da nova r. Decisão de ID n.o 28310520 e de ID n.o 28310532 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, será computado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 975, § 2o do NCPC” (Doc. Num. 28840200 - Pág. 1), razão pela qual defende que não teria ocorrido decadência de seu direito. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Verifica-se, de plano, que a petição inicial da presente Ação Rescisória deve ser indeferida, em razão da decadência. Com efeito, o art. 975 do CPC estabelece, in verbis: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.” (grifei) Assim, por expressa previsão legal, o direito de desconstituição do julgado extingue-se em 02 (dois) anos, a partir da data em que transitou o julgado. No caso dos autos, o acórdão cuja rescisão pretende o Autor foi proferido em 30/03/2016 (Doc. Num. 28308940 - Págs. 47/48) e, após não ter sido conhecido o Recurso Especial por ele interposto (Doc. Num. 28310513 - Págs. 75/76), transitou em julgado em 20/09/2017 (Doc. Num. 28310513 – Pág. 80). A presente Ação Rescisória, contudo, somente foi ajuizada em 18/08/2021 (Doc. Num. 28307749 - Pág. 1), ou seja, cerca de 01 (um) ano e 10 (dez) meses após o termo final do prazo decadencial de 02 (dois) anos estabelecido no art. 975 do CPC acima transcrito. É imperioso, portanto, o pronunciamento da decadência do direito do Autor de desconstituir o julgado, tendo em vista que o prazo de 02 (dois) anos findou-se em 20/09/2019 e ação, frise-se, foi ajuizada em 18/08/2021. Por outro lado, descabida a alegação do Autor no sentido de que se aplicaria ao caso o disposto no art. 975, § 2o, do CPC, segundo o qual “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”, bem como deve ser destacado que, ante o argumento do ora Reclamante, sua rescisória tem com fundamento apenas o inciso VII do artigo 966, ou seja, o pedido rescisório não mais invoca os incisos V e VIII do referido artigo. Com efeito, o Autor lastreia sua pretensão no argumento de que “o TCDF prolatou a Decisão n.o 2.112/19, em razão do previsto da r. Decisão n.o 2.465/14 (item I) em anexa, que reconhece que as agregações geram a abertura de vagas para promoção nos postos e graduações, bem como deu ciência ao CBMDF que terá que por regular os atos administrativos levados a efeito, com o fim de corrigir os possíveis prejuízos e preterições acarretados a Bombeiros Militares em decorrência da aplicação do limite fixado na r. Decisão n.o 1.369.12 (item III, a), c/c a r. Decisão n.o 4.216/2013” (Doc. Num. 28307749 - Pág. 14). A referida decisão administrativa prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal configuraria, a seu ver, a existência de prova nova, o que atrairia a incidência do prazo decadencial previsto art. 975, § 2o, do CPC. Todavia, trata-se, a toda evidência, de argumento novo consubstanciado em documento constituído em 18/06/2019 (Doc. Num. 28310520 - Pág. 1), após, portanto, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo (20/09/2017 - Doc. Num. 28310513 – Pág. 80). Nesse descortino, convém ressaltar que “o documento novo que oportuniza o ajuizamento da ação rescisória é aquele que, existente à época da decisão rescindenda, não era de conhecimento do autor ou por ele não pode ser oportunamente utilizado” (AgInt no AREsp 236.269/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/10/2016) (grifei). A respeito do conceito de prova nova apta a embasar o ajuizamento de Ação Rescisória, preconiza Luiz Guilherme Marinoni: “14. Prova nova. Prova nova é aquele cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova dá azo à ação rescisória. Prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão (STJ, 3a Seção, AR 451/SP, rel. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 221). Além de ser prova de ciência nova ou alcance novo, a prova deve ser capaz por si só de alterar o resultado do julgamento rescindendo, assegurando ao demandante decisão favorável (STJ, 1a Turma, REsp 906.740/MT, rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.09.2007, DJ 11.10.2007, p. 314)” (Novo código de processo civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, p. 903/904 - grifei). É essa, igualmente, a posição esposada por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em sua renomada obra Código de Processo Civil Comentado, in verbis: “Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender- -se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: ‘o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda’, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará (Nelson Nery Junior. Ação rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, v. IX, n. 172, p. 179]).” (Código de processo civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 16. ed. rev., atual. e ampl.-- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2060 – grifei). Expondo igual compreensão, colaciono os seguintes precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.” (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021) (grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO PAD. VÍCIOS SANÁVEIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. USO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. I - Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de acórdão da Terceira Seção do STJ, proferido no julgamento do recurso especial interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 10.128/DF, impetrado pelo autor contra ato do Ministro de Estado da Justiça que o demitira do cargo de Delegado da Polícia Federal em decorrência da prática de transgressão disciplinar tipificada no artigo 43, LII, da Lei n. 4.878/1965, ‘indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou inquérito policial’. II - O principal fundamento da ação rescisória é a existência de documento novo, surgido após a prolação do acórdão rescindendo, qual seja, acórdão do TRF da 4a Região, que confirmou a sua absolvição na esfera criminal da imputação da prática de crimes que motivaram o entendimento do acórdão rescindendo pela proporcionalidade da penalidade aplicada na esfera administrativa. III - De acordo com a jurisprudência do STJ, todavia, ‘o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional’, (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). Ainda nesse sentido: REsp 1662983/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 16/06/2017; REsp 1645864/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017; e AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017. IV - A ação rescisória não se presta a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente a questão já antes vedada em de mandado de segurança, a se perquirir quanto à proporcionalidade da pena aplicada que, da mesma forma, não implica em violação à literal disposição de lei. (...) VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt na AR 4.959/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 20/09/2018) (grifei) “AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA FORA DO PRAZO DE DOIS ANOS DO CAPUT DO ART. 975 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A ação rescisória fundada foi apresentada fora do prazo de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC/2015. Decadência configurada. 2. Os documentos invocados pela autora são imprestáveis para justificar o diferimento do prazo para a propositura da ação rescisória (CPC/2015, art. 975, § 2o), pois dizem respeito a laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR 6.058/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017) (grifei) Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. O ajuizamento de ação rescisória somente após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do acórdão inviabiliza o seu processamento, diante da decadência do direito. 3. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes. 4. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora, ou o mero reexame das provas, como pretende, não se enquadram nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento da ação rescisória. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1353418, 07137364320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO REGULAR DAS CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. Decisão proferida pelo egrégio TCDF, superveniente à condenação, não constitui prova nova na acepção do art. 966, inciso VII, do CPC. 2. Ante a independência entre as instâncias civil e administrativa, a superveniente aprovação das contas prestadas pelo autor, no âmbito do TCDF, não viabiliza a desconstituição da coisa julgada, sobretudo quando considerado que as provas que aparelharam ambos os feitos, administrativo e judicial, e que fundamentaram a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, foram submetidas ao contraditório no feito judicial. 3. Pedido julgado improcedente.” (Acórdão 1234548, 07067617320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos 2. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: ‘a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir’ (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). 3. Hipótese em que o autor se arrima em alegada prova nova (posterior convocação e respectiva posse como Portador de Necessidade Especial - PNE em cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS temporário no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde - SES/DF, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2020) que não pode ser tida como tal: não existia quando da prolação da sentença rescindenda (pela qual definida não satisfação dos pressupostos para concorrer na condição de portador de necessidades especiais), cujo trânsito em julgado se efetivou em 11 de dezembro de 2019; prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1319965, 07113602120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, tratando-se de decisão administrativa do eg. Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não há que se falar em prova nova apta a atrair a incidência do prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o, do CPC. Forçoso reconhecer, portanto, a ocorrência da decadência. Com essas considerações, com fulcro nos artigos 968, § 4o, e 332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 189 do Regimento Interno do TJDFT, indefiro a petição inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Arcará o Autor com o pagamento das custas processuais. Precluídas as vias impugnativas, expeça-se alvará em favor do Autor para levantamento do depósito realizado (Doc. Num. 28313970 e 28313988 – art. 968, II, CPC) e, após, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador